Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-12.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704114-12.2018.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICHARDSON NUNES FRAZAO 70765162172 EMBARGADO: GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA DESPACHO Intime-se a embargada/apelada para se manifestar quanto aos documentos de ID 12116295, 12116302, 12116305, 12116308, págs. 01/03, e para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator